Tribunal: TCU
Processo: 011.253/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2022-TCU-Plenário Trata-se de representac¿a¿o, com pedido de medida cautelar, a respeito de possi¿veis irregularidades ocorridas na concorre¿ncia 4/2021 sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal/RN (Semov), com valor estimado de R$ 23.779.735,85, cujo objeto e¿ a contratac¿a¿o de empresa de engenharia para construc¿a¿o da obra de contenc¿a¿o costeira e estabilizac¿a¿o de linha de costa em estrutura de concreto ou similar em trecho da orla da praia de Ponta Negra, naquele munici¿pio. Considerando que as obras sera¿o custeadas com recursos do Termo de Compromisso 17/2013 (Siafi 674243), celebrado entre o Ministe¿rio do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Secretaria nacional de Defesa Civil (Sedec) e o Munici¿pio de Natal. O valor do conve¿nio e¿ de R$ 60.342.483,13, com vige¿ncia ate¿ o dia 19/11/2022, tendo por objetivo ac¿o¿es de reconstruc¿a¿o no munici¿pio; Considerando que como resultado da concorre¿ncia 4/2021, foi assinado o contrato 8/2022, em 10/6/2022, entre a Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal e a empresa Edcon Come¿rcio e Construc¿o¿es Ltda, no valor de R$ 23.018.913,72; Considerando que as irregularidades apontadas pela representante sa¿o, em resumo, a habilitac¿a¿o do licitante vencedor sem capacidade operacional para executar o objeto licitado e a inabilitac¿a¿o indevida da sua proposta; Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica no sentido de conhecer da representac¿a¿o, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no me¿rito, considera¿-la improcedente, indeferir o pedido de concessa¿o de medida cautelar, formulado pelo representante, tendo em vista a inexiste¿ncia dos elementos necessa¿rios para a sua adoc¿a¿o, proferir recomendação a¿ Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal, adoção de medidas processuais de praxe e arquivamento dos autos. Considerando que o Ministério Público junto ao TCU ratifica a proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resoluc¿a¿o-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante inexiste¿ncia dos elementos necessa¿rios para sua adoc¿a¿o, sem prejuízo das providências estabelecidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 011.253/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Edcon Comercio e Construcoes Ltda (86.712.247/0001-56). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Obras e Viação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Tony Robson da Silva (14801/OAB-RN), representando Edcon Comercio e Construcoes Ltda; Debora Vieira Fonseca (17092/OAB-RN), representando Modulo Bloc Beton Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Ciência: 1.7.1. Informar a¿ Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal, que na¿o ha¿ o¿bices decorrentes da licitac¿a¿o para a continuidade da execuc¿a¿o do contrato 8/2022; 1.7.2. Recomendar a¿ Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal, com fundamento no art. 11 da Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, que avalie a pertine¿ncia de exigir dos licitantes apenas a experie¿ncia pre¿via em obras similares, sem especificac¿o¿es excessivas sobre uma u¿nica metodologia executiva, com vistas a¿ ampliac¿a¿o da competitividade dos futuros certames em respeito ao art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.3. Comunicar o inteiro teor desta deliberação ao representante e a¿ Secretaria Municipal de Obras Pu¿blicas e Infraestrutura de Natal/RN, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos da proposta de encaminhamento da SeinfraUrbana (peça 62), ratificada pelo parecer do MP/TCU.